Tribunal: TJPA
Processo: 0800248-67.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800248-67.2018.8.14.0023

APELANTE: MERCADINHO SAO FRANCISCO LTDA - EPP, FRANCISCO ALVINO MAIA, MARIA PEDREIRA MAIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR A AÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS COMPROVADOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. MÉRITO. ALEGADA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI QUE REGE AS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. N.º 10.931/04. TRATANDO-SE DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, MOSTRA-SE PERFEITAMENTE POSSÍVEL A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, NOS TERMOS DO ART. 28, § 1º, INCISO III DA LEI Nº. 10.931/2004. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MERCADINHO SÃO FRANCISCO LTDA – EPP
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, movida por
BANCO DO BRASIL S.A
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos,
in verbis
(Id.6607380):

“Como se depreende dos autos eletrônicos, todos os documentos que acompanham a petição inicial são dos réus, o que por si só é suficiente para a comprovação da dívida existentes.

Como dito alhures, muito embora o título tenha perdido a eficácia executiva, permanece apto para comprovar a dívida constante de instrumento particular.

A má-fé alegada pelo réu igualmente não prospera, pois, o autor procedeu dentro da normalidade e objetividade para fazer valer sua pretensão.

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da inicial para condenar o réu na quantia de R$ 139.946,28(cento e trinta e nove mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), com juros de mora da data do vencimento do título de crédito e correção monetária desde a data desta sentença, pelo INPC. Ainda, condeno o réu em custas, na forma da lei estadual de custas, e de acordo com a regra da causalidade, em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a parte ré/apelante interpôs recurso de Apelação (Id. 6607382), alegando em síntese, celebrou com um contrato de mútuo, Cédula de Crédito Bancário de n.º 214.402.739, no valor de R$157.792.64 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), que deveria ser pago em 95 (noventa e cinco) parcelas mensais e consecutivas de R$ 3.987,26 (três mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), vencendo-se a primeira parcela em 26.06.2015 e a última em 25.04.2023.

Contudo, em razão de dificuldades financeiras ficou inadimplente, dando ensejo ao vencimento antecipado da dívida, no montante de R$139.946,28 (cento e trinta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), o que reputa ser cláusula contratual nula, por violar a boa-fé e a função social do contrato.

Ademais, alega haver nulidade do
decisum
recorrido, em razão de violação ao contraditório e a ampla defesa. Ao final, requer o provimento recursal, para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado do débito.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais (Id.6607390), nas quais pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, em analisar o alegado desacerto da sentença, tendo em vista que deixou de reconhecer a nulidade da cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do débito do mútuo.

Pois bem.

Incialmente observa-se que o apelante alega genericamente que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em suposta falta de justificação do não acolhimento dos embargos monitórios.

Nesse particular, compulsando os autos do processo em epígrafe, não vislumbro qualquer indício de que tenha ocorrido a alegada violação. No caso vertente, conforme bem observou o juízo
a quo
, o apelante não trouxe qualquer indício de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ou má-fé do portador do título, ônus que lhe competia, limitando-se a tecer considerações genéricas.

Do cotejo das normas introduzidas com o caso concreto, verifico que a decisão recorrida está em sintonia com o ordenamento jurídico, no meu entendimento.

Conforme cediço, as garantias do contraditório e da ampla defesa são insculpidas na Constituição da República, em seu art. 5º, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária, sendo expressamente consignadas no art. 7º do Código de Processo Civil.

Oportuna a transcrição das aludidas regras:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...).

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Art. 7º
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Igualmente, entendo que inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, ficando dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerando a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.

O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação
per relationem
como técnica de motivação das decisões judiciais. Assim, entendo que
in casu
não houve ausência de fundamentação que ferisse o princípio constitucional inserto no art. 93, IX, da CF.

Destarte, no caso
sub examine
, demonstrada a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, direitos constitucionalmente garantidos (art. 5º, LIV e LV, da CF), não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ausência de fundamentação, não havendo como acolher a alegação preliminar.

Concernente ao mérito, vê-se que no pacto entabulado entre as partes (Id. 6607303 – Pág.1/11), consta cláusula de vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento de quaisquer das prestações previstas no instrumento, com a imediata exigibilidade de toda a dívida ainda vincenda, bem como encargos financeiros, despesas, juros moratórios e compensatórios.

Sabe-se, que a lei que rege as Cédulas de Crédito Bancário (Lei 10.931/04) assim dita em seu art. 28, senão vejamos
in verbis
:

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º
Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

(...)

III -
os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

Assim, tendo em vista a existência de autorização legal para a referida cláusula, não há que se falar em abusividade ou nulidade desta.

Ademais, ao contrário do que alega o apelante, a cláusula foi redigida com clareza, não havendo que se falar dúvidas. Não verifico, pois, qualquer abusividade na cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento de alguma das parcelas, sobretudo porque expressamente pactuada, sendo prática comum no mercado, devendo prevalecer, quanto a este aspecto, o princípio
do Pacta Sunt Servanda
.

A propósito, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes ao dos autos:

DIREITO CIVIL - FINANCIAMENTO IMOBILÁRIO - MORA DO CONTRATANTE - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - PACTO VÁLIDO – PREVALÊNCIA.
Mesmo à luz da norma consumerista, tem eficácia plena a cláusula que, em contrato de financiamento imobiliário, determina o vencimento antecipado da dívida na hipótese de mora do contratante.
A suspensão da exigibilidade do crédito ou a renegociação do montante e da forma de pagamento dependem da concordância do credor, não cabendo ao Poder Judiciário dispor a esse respeito". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.529064-6/001, Relator (a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/2021, publicação da súmula em 29/ 01/ 2021)

AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. INADIMPLEMENTO.
DOCUMENTOS HÁBEIS PARA EMBASAR A AÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS.
VENCIMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
Ação monitória instruída com o instrumento de contrato de crédito pessoal (fls. 44/49), cópias do extrato da conta corrente do réu (fls. 50/52) e a ficha gráfica da operação (fls. 53/54). Rejeita-se a alegação de carência de ação. Os documentos juntados demonstram a existência da relação jurídica entre as partes e se inserem na previsão do art. 700 do Código de Processo Civil. O Contrato de Crédito Pessoal (fls. 44/49) diz respeito a uma cooperativa de crédito com utilização dos recursos para atividades profissionais, de modo que não se verifica espaço sequer para incidência do conceito de consumidor por equiparação (art. 29 do CDC). Documentos juntados que constituíam prova escrita para instrução da ação monitória. Ressalte-se que o réu não nega a realização do empréstimo, cujo pagamento, inclusive, foi devidamente realizado até a 19ª parcela. Também não negou a disponibilização da quantia em sua conta corrente e se limitou a sustentar que os documentos apresentados são insuficientes para aparelhar a ação monitória. A questão relativa à falta de assinatura dá-se, obviamente, pela contratação através de terminal eletrônico, onde é sabido que a transação é realizada através de senha pessoal. Competia ao apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito, em especial a inexistência ou a quitação total do empréstimo, o que não foi feito. Precedentes da Turma Julgadora.
Em relação ao vencimento antecipado das parcelas, não há qualquer abusividade na cláusula oitava, parágrafo segundo (fl. 46), que impõe aquele ônus ao consumidor em mora. Constitui faculdade da qual o credor que pode ou não fazer uso para ver ressarcido o seu patrimônio e não se trata de previsão abusiva. Eventual afastamento desta cláusula obrigaria o credor a aguardar o vencimento de todas as prestações para, então, poder cobrar o devedor inadimplente, o que não seria razoável. Ação monitória julgada procedente.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10007221520208260067 SP 1000722-15.2020.8.26.0067, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/12/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022).

O caso em julgamento trata de Contrato de Mútuo, através do qual foi disponibilizada a parte ré a quantia de R$157.792.64 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), que deveria ser paga em 95 (noventa e cinco) parcelas mensais e consecutivas de R$ 3.987,26 (três mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), vencendo-se a primeira parcela em 26.06.2015 e a última em 25.04.2023.

O Contrato de Mútuo (Id. 6607303) constituiu prova escrita para instrução da Ação Monitória, na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil. Assim, como dito alhures, em relação ao vencimento antecipado das parcelas, não há qualquer abusividade na cláusula que impõe aquele ônus ao consumidor em mora.

A cláusula de vencimento antecipado, inserida em contrato de prestações continuadas, constitui faculdade da qual o credor que pode ou não fazer uso para ver ressarcido o seu patrimônio. Não se trata de previsão abusiva. Eventual afastamento desta cláusula obrigaria o credor a aguardar o vencimento de todas as prestações para, então, poder cobrar o devedor inadimplente, o que não seria razoável.

A admissibilidade da referida cláusula já foi assentada pela jurisprudência pátria, conforme acima exemplificado, e, como é o caso do seguinte julgado desta E. Corte de Justiça, em que se destaca a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DO CARÁTER ADESIVO DO CONTRATO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. SENTENÇA QUE MERECE PARCIAL REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- In casu, observa-se que em se tratando de contrato de cédula de crédito bancário, mostra-se perfeitamente possível a existência de cláusula de vencimento antecipado da dívida, por expressa previsão legal, nos termos do art. 28, § 1º, inciso III da Lei nº. 10.931/2004.
2-No concerne à Comissão de Permanência, no presente caso, conforme se pode inferir do contrato firmado entre as partes, especialmente às fls. 32, Cláusula 11, observa-se que, embora haja a previsão da cobrança da taxa de comissão de permanência, esta encontra-se cumulada com juros moratórios, razão porque deve ser declarada a ilegalidade apontada pelo apelante, merecendo, pois, reparos parte da sentença, para afastar tal cobrança. 3- Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reconhecer a abusividade da cobrança da taxa de comissão de permanência, devendo a mesma ser excluída do cálculo do valor principal a ser executado. (TJ-PA - AC: 00177602820118140301 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/05/2018).

Destarte, não há que se falar em abusividade da cláusula de vencimento antecipado do débito. Logo, verificou-se que a monitória era mesmo procedente, o que impõe a manutenção da sentença recorrida e a procedência dos pedidos do autor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

Quanto ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar o cômputo global dos honorários advocatícios, uma vez que já fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/02/2024